Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708090-71.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILDO ROSA DOS SANTOS APELADO: EDITE BERTHOLDO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por HILDO ROSA DOS SANTOS contra a sentença proferida na ação de exibição de documentos com pedido liminar proposta por EDITE BERTHOLDO DOS SANTOS, que confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e julgou procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência, o apelante foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 85, § 3o, I, CPC). Interposto o recurso de apelação (ID 29510003), não houve o recolhimento do preparo recursal e nem requerimento para concessão da gratuidade de justiça. O apelante foi intimado a recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, porém, requereu a concessão da justiça gratuita, sob a alegação de não ter condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família. O pedido foi indeferido, em razão de ser possuidor de imóveis na cidade de Planaltina/DF, inclusive, quatro deles objeto de discussão nos próprios autos, e foi concedido derradeiro prazo para o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, porém, o apelante requereu a dilação de prazo de dez dias, a contar do término do prazo do último despacho, para proceder ao recolhimento do preparo. Não obstante o seu pedido, tenho que não poderá ser deferido, isso porque o pedido de nova dilação de prazo para juntada do preparo recursal, uma vez que o apelante não comprovou um justo impedimento para uma dilação no prazo para o recolhimento de custas, que não ultrapassam o valor de R$ 40,00. O prazo para o recolhimento do preparo recursal é peremptórios, indicado por lei e não pode ser reduzido ou prorrogado por nenhuma das partes envolvidas no processo ou por determinação judicial, e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. Tal exigência processual constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, cuja falta acarreta, inexoravelmente, o não conhecimento do recurso. Assim, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do recolhimento em dobro do preparo. Ante o exposto, não conheço da apelação interposta por HILDO ROSA DOS SANTOS, com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Sem majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), porquanto não perfectibilizada a relação processual no feito originário. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 23 de janeiro de 2022. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator